Tribunal: STF
Processo: RE 1437354
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão por meio do qual a Segunda Turma manteve decisão de provimento do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, ante violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    2. A embargante aponta omissão e erro material, à alegação de não ter sido observado no acórdão de origem o escoamento do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de publicação da MP n. 1.034/2021. Sustenta a conformidade do acórdão regional com a jurisprudência do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em: (i) saber se o acórdão embargado baseou-se em premissa equivocada; (ii) verificar se o prazo da anterioridade nonagesimal foi observado no caso concreto; e (iii) analisar se o acórdão de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ou restrição de benefício fiscal, que configure majoração indireta de tributo, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. No acórdão do Tribunal de origem, foi assentada a legalidade da exação, porquanto ultrapassados mais de 90 (noventa) dias entre a data da publicação da MP n. 1.034/2021 (1º de março de 2021) e a formalização da intenção de compra pelo recorrido (15 de junho de 2021), a revelar a harmonia do entendimento adotado com a ótica do STF.



    6. O STF consolidou entendimento pela possibilidade da concessão excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para fins de correção de erro material ou premissa equivocada e de adequação à jurisprudência da Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para tornar insubsistente o acórdão do agravo interno e negar provimento ao recurso extraordinário.